Tribunal: TJSP
Processo: 0509245-78.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU– EXERCÍCIOS DE 1996 a 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU– EXERCÍCIOS DE 1996 a 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2002 a 2005 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO